Tribunal: TJDFT
Processo: 0749529-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749529-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUZA RIBEIRO DO AMARAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 251746209, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709538-64.2025.8.07.0018, movido por NEUZA RIBEIRO DO AMARAL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: [...] Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o crédito consolidado configura anatocismo, vedado pela legislação e pela jurisprudência. Afirma que a manutenção da decisão pode causar grave prejuízo ao ente público, diante da possibilidade de expedição de precatório com valores majorados indevidamente, antes da definição definitiva sobre a forma de cálculo aplicável. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença; e, no mérito, o provimento do Agravo, para que seja reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos por ele apresentados, bem como para condenar a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando a incidência da SELIC sobre o crédito consolidado Inconformado, o executado, ora agravante, defende que a incidência da SELIC sobre o crédito consolidado configura anatocismo. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a SELIC pode incidir sobre o crédito consolidado, já acrescido de correção monetária e juros, ou se sua aplicação deve restringir-se ao valor principal corrigido. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Com efeito, a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado — composto pelo valor principal, correção monetária e juros de mora acumulados até novembro de 2021 — encontra respaldo no art. 3o da EC n. 113/2021, que passou a disciplinar, de forma expressa, os critérios de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Tal incidência não caracteriza anatocismo, pois, a partir da adoção da SELIC, deixam de incidir quaisquer outros índices de correção ou juros moratórios, em razão do caráter unificado desse índice, que já engloba ambas as parcelas. Também não há violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) nem à Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste cobrança cumulativa de encargos ou sobreposição de índices de atualização. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça também vem reconhecendo a legalidade da metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme ilustram os seguintes precedentes: Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. TEMA REPETITIVO N. 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iii) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 5. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o Supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 6. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 7. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. [...] 9. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 10. A incidência da taxa SELIC sobre o valor principal consolidado não impõe ônus superior à Fazenda Pública, pois a mera substituição do indexador econômico utilizado para a atualização do débito e sua remuneração, observada a periocidade a ele aplicável, não conduz ao anatocismo. IV. Dispositivo: 11. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste Tribuna de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator